Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703249-85.2024.8.07.0007 DECISÃO Trata-se de processo alcançado pela decisão do STF, proferida no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), que determinou a suspensão dos processos no qual se busca: “saber se as normas de transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior." Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento ARE 1.560.244 (Tema 1.417), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 15/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator